Tribunal: TJSP
Processo: 1010270-14.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. Rescisão. Devolução dos valores pagos. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso das corrés para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da condenação. Omissão inexistente. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não se conformam com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. Rescisão. Devolução dos valores pagos. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso das corrés para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da condenação. Omissão inexistente. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não se conformam com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010270-14.2015.8.26.0011/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROSÂNGELA DOS SANTOS e PAULO ROBERTO DOS SANTOS, são embargados
JOAQUIM ANTUNES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S/A, STAN
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.-EPP, MATRIX CONSULTORIA EM
DOCUMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
2
Embargos de Declaração n. 1010270-14.2015.8.26.0011/50002
Comarca:
Foro Regional de Pinheiros 2a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiRosângela dos Santos (e outro).
Embargado(s): Joaquim Antunes Empreendimento Imobiliário Spe S/A e
outros.
VOTO no. 28.467
Embargos de declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. Rescisão. Devolução dos
valores pagos. Acórdão que deu parcial provimento
ao recurso das corrés para determinar a incidência
dos juros de mora a partir do trânsito em julgado
da condenação. Omissão inexistente. Inteligência
do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas
não se conformam com a decisão. Natureza
integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo
caráter de substituição do conteúdo do decidido
pelo colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido
o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 792/800), que dera parcial provimento ao recurso de apelação
das corrés para determinar que o marco inicial do cômputo dos juros de mora
sobre os valores a serem devolvidos seja o trânsito em julgado da condenação.
Sustentam os embargantes que o V. Acórdão é
omisso.
Afirmam que a decisão adotou a tese fixada no Tema
1002 do STJ sem, contudo, considerar que o voto vencedor no julgamento do
REsp 1740911/DF justificou a incidência dos juros de mora somente a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
3
trânsito em julgado diante da imobilização da unidade imobiliária em litígio.
Na hipótese, a unidade habitacional sequer fora
entregue aos embargantes. E a rescisão se efetivou com o deferimento da
liminar, sem recurso, momento em que a unidade já ficou liberada para venda.
Aduzem que o termo inicial para cômputo dos juros de
mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão liminar que deferiu a
rescisão contratual.
Requerem o acolhimento dos embargos, inclusive para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Em primeiro lugar, considerando-se o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas preventivas para contenção
dos danos à saúde pública, lançar-se-á o voto para julgamento virtual, mercê das
considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional da celeridade
e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), bem como da efetividade e da economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar com a
colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
4
Com essas considerações, os embargos declaratórios
merecem rejeição.
Na hipótese, a r. sentença declarara rescindido o
contrato de venda e compra celebrado entre as partes, determinando a devolução
aos autores de 70% dos valores pagos, com incidência de juros de mora de 1%
ao mês a partir do ajuizamento da ação.
A decisão embargada acolhera em parte a irresignação
recursal das corrés para determinar que o marco inicial do cômputo dos juros de
mora seja o trânsito em julgado da condenação, verbis:
“Neste ponto, merece pequeno reparo a condenação imposta em
primeira instância, haja vista que as parcelas objeto de devolução devem ser
corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso, nos moldes da Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, e acrescidas de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da condenação, vez que não
há se falar em mora das compromissárias vendedoras antes que sua obrigação
seja juridicamente exigível” (fls. 795/796).
Nesse quadrante, a o V. Acórdão analisara de maneira
clara e expressa a questão relacionada com o termo inicial para cômputo dos
juros de mora incidentes sobre os valores a serem devolvidos para os
embargantes, não padecendo da omissão apontada.
Aliás, vale ressaltar que aquela decisão que deferira a
liminar (fls. 130), embora irrecorrida, não transita em julgado, vez que, nos termos
do art. 296 do CPC, conserva sua eficácia durante o processo, mas pode, a
qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
A rescisão contratual efetivar-se-á, portanto, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
5
com o trânsito em julgado do V. Acórdão embargado.
Até então, não há que se falar em mora das
compromissárias vendedoras a justificar a incidência dos juros de mora antes do
trânsito em julgado da condenação.
Em tal gramatura, tem-se que o V. Acórdão analisou de
forma clara e expressa a questão relacionada com o termo inicial para cômputo
dos juros de mora, não padecendo da alegada omissão.
Na verdade, o que se verifica é que os embargantes,
por meio destes declaratórios, apenas não se conformam com a decisão
embargada.
É vivo observar que fazem uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
6
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
7
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010270-14.2015.8.26.0011/50002 -Voto no 28.467.
8
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator